Tribunal: TJBA
Processo: 8020310-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020310-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CLÉCIO DE ALMEIDA SOUZA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Crime da Comarca de Olindina

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Clécio de Almeida Souza contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada no processo de nº 8002028-80.2024.8.05.0183, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), ameaça (art. 147 do CP) e injúria (art. 140 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua genitora. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Consta dos autos que
no dia de 10.10.2024, por volta das 07h30min, a polícia recebeu uma denúncia anônima, via telefone funcional acerca de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, praticada na Rua Castro Alves, onde o suposto autor CLECIO estaria ameaçando matar a própria genitora, no interior da residência; que a guarnição deslocou até o citado local, ao chegar lá, a denúncia foi confirmada pela vítima, mas o agressor havia se evadido, tendo a guarnição empreendido diligências e localizado o mesmo em via pública, próximo a um bar, nas proximidade do local, onde foi preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

II. QUESTÃ
O EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada encontra-se fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica; (ii) examinar se, diante das circunstâncias do caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para a proteção da vítima e para a preservação da ordem pública; e (iii) analisar se o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, conforme declarado na ADPF 347 pelo Supremo Tribunal Federal, tem o condão de, por si só, justificar a revogação da prisão preventiva regularmente decretada com base em risco concreto à vítima e reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoridade coatora decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, notadamente pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência deferidas judicialmente e pelas ameaças de morte dirigidas à própria genitora, evidenciando periculosidade social do paciente e risco real à vítima.

5. A segregação cautelar funda-se em elementos concretos constantes dos autos, como declarações da vítima, histórico criminal compatível com a reiteração delitiva, em razão da existência de três ações penais em curso por delitos semelhantes.

6. A manutenção da prisão após o decurso do prazo legal é precedida de nova decisão fundamentada, que reitera a persistência dos pressupostos legais da custódia, reforçando a necessidade da medida extrema para a contenção da reiteração criminosa.

7. A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão é demonstrada pela ineficácia das providências anteriormente adotadas, sendo insuficientes para impedir o contato e as ameaças reiteradas à vítima, revelando necessidade de segregação para garantir a eficácia das medidas protetivas.

8. A primariedade técnica do paciente não obsta a prisão preventiva quando presentes indícios robustos de reiteração delitiva e afronta às ordens judiciais, elementos que afastam a possibilidade de concessão de liberdade provisória.

9. A tese de estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário não constitui, por si só, fundamento jurídico idôneo à revogação de prisão preventiva regularmente motivada por elementos concretos que evidenciam risco à vítima e à ordem pública, em consonância com jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A prisão preventiva pode ser decretada em contexto de violência doméstica e familiar quando demonstrados elementos concretos de reiteração delitiva, afronta a medidas protetivas de urgência e risco à integridade física e psicológica da vítima."

"A fundamentação concreta do decreto prisional, baseada na gravidade da conduta, periculosidade do agente e histórico de violência anterior, supre os requisitos do art. 312 do CPP e afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas."

"A condição pessoal favorável do paciente, como a primariedade, não impede a custódia cautelar, quando presentes fundamentos fáticos e jurídicos que a legitimam."

"A constatação de precariedade estrutural do sistema carcerário brasileiro não tem o condão de invalidar prisões preventivas que atendem aos requisitos legais e visam proteger vítimas de violência reiterada e grave."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, I; 310, II; 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 186909/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no RHC 173897/BA, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; TJ-BA, RSE 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 02.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020310-02.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e como paciente CLÉCIO DE ALMEIDA SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina-Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

64